Tribunal: TJDFT
Processo: 0703346-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703346-48.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME AGRAVADO: SORAYA DE MATOS DECISÃO 1. A executada agrava (id 14182648) da decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho (id 52696294, autos principais) que, em cumprimento de sentença, rejeitou a sua impugnação e manteve a penhora do imóvel de matrícula 12.634, do 7o Ofício de Registro de Imóveis do DF, descrito como Loja 03, situada no térreo do prédio comercial a ser edificado no Lote 10, Rua F, Quadra 06, Sobradinho-DF. Alega, em suma, excesso de penhora, ao argumento de que o imóvel penhorado possui valor de mercado de R$ 320.000,00, ao passo que a dívida perfaz o montante de R$ 48.811,11. Sustenta que, visando à proteção de terceiros de boa-fé – adquirentes da fração penhorada –, indicou outros bens, unidades 336 e 338, do Bloco C, cada uma avaliada em R$ 140.000,00. Assinala que a substituição (CPC 874, I) observa o princípio da menor onerosidade (CPC 805) e não enseja prejuízos à exequente. Requer a suspensão da decisão. 2. Não vejo delineada a aparência do bom direito necessária para o deferimento da liminar. Para requerer a substituição do bem penhorado, a executada deve comprovar que a troca não trará prejuízo algum ao exequente e que será menos onerosa para ela própria (CPC 847). No entanto, prova alguma produziu nesse sentido. Em nenhum momento a agravante comprovou a inexistência de prejuízo à exequente/agravada, apenas defende a necessidade da execução transcorrer do modo menos gravoso para si. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Posteriormente, cls. I. Brasília, 17/02/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR